Tribunal: TJBA
Processo: 8067142-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067142-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMBARGADO: EDIVALDO CARDOSO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA PASEP. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TAXATIVIDADE MITIGADA E AO CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo
Banco do Brasil S/A
contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento.

O recurso originário insurgia-se contra decisão de primeiro grau que indeferiu a produção de prova pericial contábil em demanda envolvendo diferenças de saldos do
PASEP
. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação da tese da
taxatividade mitigada

(
Tema 988/STJ
) e quanto à violação ao princípio da
ampla defesa
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial, especialmente sob a ótica da urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido e do suposto cerceamento de defesa face ao
Tema 1.300 do STJ
.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica a omissão apontada, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da
taxatividade mitigada
, consignando que o indeferimento de prova pericial não configura urgência que torne inútil o julgamento da questão em sede de apelação.

4. Ficou fundamentado que eventual cerceamento de defesa pode ser arguido como preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1º, do
CPC
, o que afasta o risco de perecimento do direito ou de inutilidade do provimento jurisdicional futuro.

5.. A invocação do
Tema 1.300 do STJ
também foi devidamente analisada, tendo o colegiado decidido que a definição do ônus da prova não altera automaticamente o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias.

6. O embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "A discordância da parte com os fundamentos da decisão ou com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, sendo inviável a utilização de embargos de declaração para fins de rediscussão de matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.009, § 1º; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência citada
: STJ, Tema 988; STJ, Tema 1.300.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no
AGRAVO INTERNO
no
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, figurando como embargante o
BANCO DO BRASIL S/A,
e como embargado
EDIVALDO CARDOSO DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
REJEITAR
este recurso de embargos de declaração,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)